Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701332-16.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ALANDA CONCEIÇÃO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. CIÊNCIA DA INOCÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATEMÁTICO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, por cinco vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tipicidade da conduta da ré pelo crime de denunciação caluniosa; e, (ii) a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se restou comprovado que a ré imputou falsamente crime a terceiro, sabendo ser inocente, e que houve a instauração de inquérito policial, não há falar em absolvição com base na atipicidade da conduta. 4. Verificado erro matemático na dosimetria da pena, adotando-se o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base, a pena deve ser reduzida. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 339 do Código Penal, sustentando que não restou comprovado o dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa, sendo insuficiente a simples falsidade da imputação sem a demonstração da intenção deliberada de mobilizar indevidamente o aparato estatal; b) artigo 59 do Código Penal, alegando que a elevação da pena-base foi realizada sem motivação concreta e individualizada. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que o acórdão recorrido não apresentou fundamentação adequada quanto à dosimetria da pena, violando o dever de motivação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 e 339, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a apelante imputou crime a terceira pessoa que sabia ser inocente. A referida imputação gerou o registro de ocorrência policial, além de diligências realizadas pela polícia para averiguar a existência do crime imputado à vítima, resultando na instauração de inquéritos policiais e processos judiciais, o que gerou, inclusive, a prisão do ofendido. A recorrente comunicou várias ocorrências contra Ismael (25/10/23, 13/11/23, 22/11/23, 25/11/23 e 26/11/23), sabendo que eram falsas, presente o dolo na conduta. Ressalte-se que a apelante admitiu em Juízo que, por raiva, criou “prints” falsos e mentiu sobre a tentativa de sufocamento, afirmando que só houve discussões verbais. (ID 70769504). E infirmar tal conclusão, bem como a de que “Na primeira fase, a pena-base foi fixada na sentença acima do mínimo legal em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, porquanto presentes duas circunstâncias judiciais negativas: maus antecedentes e consequências do crime.” (ID 70769504) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017